Tribunal: TJPA
Processo: 0807304-61.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807304-61.2022.8.14.0040

APELANTE: MARCELO LIMA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.

1. A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente automobilístico atribuído a buraco em via pública sob sua responsabilidade;

2
. Nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, com fulcro no disposto do artigo 37, §6º, da Constituição Federal;

3. A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

4. O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.

5. O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido.

6.
Diante da improcedência da pretensão autoral, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade.

7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível interposto pelo Município de Viseu e julgar prejudicado o recurso de Apelação Cível interposto por

Marcelo Lima Dos Santos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relator
a

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO LIMA DOS SANTOS
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
contra a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
.

Narrando os eventos dos autos, o autor ajuizou a mencionada, relatando que, no dia 19/03/2022, por volta das 21:30hrs, sofreu acidente em sua motocicleta Honda POP na avenida Faruk Salmen, por conta de um buraco que não possuía qualquer sinalização pública.

Aduziu que, em decorrência da queda, teve sua clavícula quebrada em 03 (três) lugares, duas costelas quebradas e 3 (três) fraturadas, além de diversas escoriações por todo o corpo.

Diante do fato, alegou que teve despesas com consultas particulares, raio X, fisioterapia, dentre outras diversas despesas em razão do acidente.

Afirmou que, após o ocorrido, a prefeitura tapou o buraco causador do acidente.

Ao final, requereu condenação da requerida em danos materiais no valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e condenação em danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, mantenho os efeitos da tutela de urgência concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, a fim de:

a). Condenar o MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS a pagar ao autor a quantia de R$ 728,36 (setecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), a título de ressarcimento dos danos materiais efetivamente comprovados, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar a contar do evento danoso;

b). Condenar o MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide

desde a data do arbitramento. - DJEletrônico de 04/11/2008).

c). Condenar o MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de ressarcimento dos danos estéticos efetivamente comprovados, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar a contar do evento danoso;

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em relação ao MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e SEM REOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a REINALDO SOUSA SILVA e LOCAVEL SERVICOS LTDA, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas processuais para o município, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação.
(...)”

Inconformado com os termos decisórios, Marcelo Lima dos Santos interpôs recurso de apelação cível (id nº 14742945 - Pág. 1
).

Nas razões do recurso, o advogado do recorrente destaca, em resumo, que houve “error in judicando” na sentença, pois, embora o relatório tenha fixado a condenação por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), a parte dispositiva mencionou erroneamente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Argumenta que a sentença também merece reforma ao determinar que os danos estéticos sejam englobados aos danos morais, pois essas categorias não se confundem.

Alega que o valor englobado de danos morais e estéticos, no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), não reflete os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não considerar a capacidade financeira do Município e o sofrimento experimentado pelo Autor.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de majoração dos danos morais e estéticos nos termos da exordial, bem como a majoração dos honorários sucumbências para 20% em decorrência do trabalho exercido.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento (id nº 14742953 - Pág. 1).

Por conseguinte, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação cível (id nº 14742946 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, de forma resumida, o advogado do ente recorrente narra que o dano alegado decorre de suposta omissão do Poder Público em relação à conservação, manutenção e sinalização de estrada.

Ressalta que, por se tratar
de responsabilidade subjetiva, como no caso, o autor deve provar o ato ilícito, a conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade. No entanto, afirma que as provas apresentadas são unilaterais, e não há depoimento de testemunhas que corroborem as alegações do autor, incluindo os populares que o socorreram no dia do acidente, conforme o boletim de ocorrência.

Destaca a ausência de fotos do veículo danificado, assim como a falta de localização aproximada do acidente, tornando impossível afirmar se, de fato, se trata da avenida Municipal Faruk Salmen a partir das fotos apresentadas.

Argumenta que restou claro que o Município não teve qualquer interferência do acidente, pois, pelos documentos anexados aos autos, é imperioso concluir que o autor é o próprio responsável pelo acidente, tendo em vista que não respeitou as regras previstas no Código de Trânsito Nacional.

Destaca que o relatório de registro de ocorrências do dia do acidente, emitido pelo do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), contradiz as alegações do autor.

Por outro lado, sustenta que caso seja mantida a sentença, se faz necessário a redução da indenização imposta, para evitar que se torne uma fonte de enriquecimento ilícito.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais
.

MARCELO LIMA DOS SANTOS ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id nº 14742951 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (id nº 14776021 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Parauapebas e pelo parcial provimento do recurso interposto por Marcelo Lima dos Santos no que tange à majoração dos danos morais (id nº 15753084 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em razão de acidente automobilístico supostamente provocado por buraco em via pública cuja conservação é de responsabilidade do réu.

Segundo a narrativa constante da exordial, no dia 19.03.2022, o autor trafegava em sua motocicleta pela Avenida Faruk Salmen, quando passou por um buraco, sem sinalização, o que fez com que perdesse o controle da direção e caísse.

Em razão do acidente, teve sua clavícula quebrada em 3 lugares, duas costelas quebradas e 3 fraturadas, além de diversas escoriações por todo o corpo, o que ensejou despesas médicas.

Na ótica do postulante, o acidente decorreu de falhas na conservação da via pública de responsabilidade da ré.

Pois bem.

A responsabilidade civil é a imposição de medidas que obrigam uma pessoa a reparar um dano moral ou patrimonial causado a terceiros, decorrente de um ato praticado por ela mesma, por uma pessoa pela qual ela responde, por algo que lhe pertence, ou por simples imposição legal.

Nesse contexto, é importante salientar que os pressupostos da responsabilidade civil são: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Em se tratando da responsabilidade civil dos entes da administração pública (União, Estados e Municípios), o artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A interpretação mais adequada do referido dispositivo é a de que o Estado responde objetivamente perante os lesados pelos danos causados por seus agentes e que estes respondem subjetivamente perante o ente público, em regresso.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho
[1]
ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a
ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela
má escolha do agente
(culpa "in eligendo") ou pela
má fiscalização de sua conduta
(culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o
dano.
O último pressuposto é o
nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.

Assim, alinho-me à interpretação desta Corte de Justiça no sentido de que, nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BURACO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.LESÃO NA PERNA. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL.NEXO DE CAUSALIDADE. CAUSAS EXCLUDENTES. AUSENCIA.ALEGAÇÕES COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA
. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CABIVEIS. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6.
Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, bem assim a presença do buraco mal recapeado, não sinalizado evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

7- Concernente ao dano moral, diante da verossimilhança das alegações comprovadas pelo laudo pericial e nexo de causalidade entre a queda do bueiro e o prejuízo experimentado pela recorrente, gerou a Responsabilidade objetiva do Estado
. Logo, acidente que causou mais do que mero dissabor, justifica a indenização pelos danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Danos materiais mantidos.

8-Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJ-PA 00492473620128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022)

Frisa-se que, seja pela teoria da responsabilidade subjetiva, seja pela teoria objetiva, é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade e dano
- sendo certo que a ausência de um desses elementos desautoriza a pretensão reparatória.

Estabelecidas tais premissas, resta verificar se no presente caso estão presentes os requisitos exigidos para a responsabilização do ente público.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, estabelece que é responsabilidade do autor comprovar o fato que fundamenta seu direito, enquanto é incumbência do réu apresentar provas capazes de demonstrar fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito alegado pelo autor, conforme o seguinte teor:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, segundo consta do Boletim de Ocorrência lavrado no dia 25.04.2022:

Compareceu nesta Unidade Policial a relatora acima qualificada para comunicar QUE: na data e hora acima citados trafegava avenida faruk salmen, estava conduzindo o veículo HONDA/POP 1101 PLACA:QDW1585 CHASSI:9C2JB0100HR270878 COR:PRETA ANO:2017/2017 na nacional de MARCELO LIMA DOS SANTOS, momento que o mesmo estava conduzindo na avenida bateu no buraco e o buraco não estava sinalizado e caiu. Foi socorrido por populares e que levou para o postinho da PALMARES 2 no mesmo dia foi levado para hospital HGP onde foi informado que fraturou a CLAVICULA e TRICOU (04) COSTELAS DO LADO ESQUERDO. Além de leves escoriações pelo corpo. Registra-se para devidos fins de lei.

Nota-se que o Boletim de Ocorrência foi registrado semanas após o evento danoso, e sua elaboração fundamentou-se unicamente na narrativa da vítima, sem a realização de perícia no local. Ademais, em que pese a urgência no contexto do acidente, não há informações sobre o acionamento e a presença da Polícia no local.

Quanto ao valor probatório do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência pátria já estabeleceu entendimento no sentido de que esse documento não pode ser considerado de forma soberana, uma vez que constitui prova unilateral. Vejamos:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAIS. TRANPORTE FERROVIÁRIO. Provas documentais que não comprovam as lesões alegadas pelo autor.
Boletim de ocorrência que é prova unilateral, produzido sem o contraditório judicial, não podendo ser admitido como meio prova
. Prova testemunhal arrolada pelo autor que não presenciou os fatos, tampouco específica eventuais lesões que teria presenciado no autor, afirmando, apenas e tão-somente, de forma genérica, supostas sequelas emocionais que teria sofrido o autor.
Provas documentais e testemunhal que não são suficientes para comprovar a existência do dano e o nexo de causalidade com a circunstância fática narrada.
Afastamento dos danos morais. Sentença reformada. Recurso do autor não provido. Recurso da ré provido.

(TJ-SP - AC: 10152237320178260068 SP 1015223-73.2017.8.26.0068, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 24/07/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE VEÍCULO EM RODOVIA.
BURACOS NA PISTA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO.
BOLETIM DE OCORRENCIA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO
. RECURSO PROVIDO. 1.
Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese do requerente/apelado, porque o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, não podendo ser soberano a confirmação dos fatos alegados.
2. Não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Estado de Mato Grosso ou se derivada de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pela autora/apelante. 3. Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(TJ-MT - AC: 00031416920138110008 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO SUPOSTAMENTE OCORRIDO EM RAZÃO DE BURACOS NA VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS. OMISSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FALHA DO SERVIÇO (FAUTE DU SERVICE). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL. FOTOGRAFIAS NÃO DATADAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE CONSTITUI PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. ÔNUS DE PROVA QUE COMPETIA À AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, DE ACORDO COM O ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE

(TJ-AL - AC: 07183353120198020001 Maceió, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2021)

Nesse contexto, o Boletim de Ocorrência não é suficiente, isoladamente, para evidenciar a dinâmica do acidente. É relevante salientar que, sem a presença ou perícia da autoridade policial no local, limitando-se o B.O. a documentar a versão fornecida pelo autor, não se pode atribuir fé pública a esse documento.

Ademais, pelas fotografias de ID nº 14742926 - Pág. 1 e 14742926 - Pág. 2, não é possível concluir se os buracos foram reparados apenas após o acidente ou se a via já estava reparada quando do evento danoso, tampouco é possível determinar que foram capturadas no local do acidente, principalmente porque nas imagens não há placas ou outros indicativos que as vinculem à rodovia em que teria acontecido o acidente.

Além disso, ressalta-se que não foram anexadas fotografias do local do acidente no momento em que ocorreu, e não há registros visuais do veículo danificado. Da mesma forma, não existem provas testemunhais que corroborem as alegações do autor, nem mesmo de populares que o socorreram no dia do suposto acidente, conforme descrito no Boletim de Ocorrência.

Os fatos, que poderiam ser corroborados por testemunhas, não o foram devido à escolha da parte autora pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, não se pode afirmar, apenas com base no Boletim de Ocorrência, que relata o incidente pela perspectiva da vítima, que o acidente foi efetivamente causado pelo buraco na via pública, especialmente quando não existem outras evidências da má conservação da pavimentação. A evidência reunida nos autos, em verdade, é frágil e inadequada para comprovar os eventos descritos pelo autor.

Ainda que os laudos médicos e as fotos demonstrem que o postulante sofreu danos, não é possível atribuir a responsabilidade ao ente municipal.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reparos, pois de acordo com o artigo 373, I do CPC, a parte autora não conseguiu comprovar os fatos que fundamentam seu direito, ou seja, a omissão do Poder Público e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão (má conservação da via) e o dano sofrido (ocorrência do acidente).

Considerando a reforma total da sentença devido à improcedência da pretensão autoral, é necessário inverter o ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º, I do CPC.

No entanto, em virtude de o autor ser beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade dessas despesas processuais fica suspensa, podendo ser retomada mediante alteração na capacidade financeira do beneficiário ou após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, conforme estipulado no art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, diante da reformulação integral da sentença e considerando que o recurso de Marcelo Lima Dos Santos se limita à majoração da indenização anteriormente deferida, declaro-o prejudicado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo

Município de Parauapebas, julgando improcedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação.

Ônus de sucumbência invertido.

Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos
PREJUDICADO.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Belém, 08/01/2024